Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-49.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SOPESAMENTO NEGATIVO DA CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CORREÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento pessoal realizado em juízo.
2. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime quando os fundamentos utilizados pelo juiz se confundem com as próprias elementares do tipo penal.
3. Em razão do emprego de arma branca (faca), correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, com o agravamento da pena-base.
4. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social.
5. A pena-base, por não existir um critério legal para sua fixação, deve ser estabelecida com observância do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o resultado entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato para cada circunstância negativa, por ser o mais adequado e proporcional à individualização da reprimenda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.